Tribunal: TJMT
Processo: 0046565-28.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046565-28.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DIANA EVANGELISTA LEMES DE ALMEIDA - CPF: 531.388.211-20 (AGRAVANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), DIANA EVANGELISTA LEMES DE ALMEIDA - CPF: 531.388.211-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – FASE DE CONHECIMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL -
INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Decisão monocrática, em fase de conhecimento, que proveu o recurso do Estado de Mato Grosso, em parte, para determinar a necessidade de liquidação de sentença (i), proveu o recurso da autora para excluir a condição imposta (implantação do regime de subsídio) (ii) e, em reexame necessário, retificou a sentença quanto aos encargos legais (iii).

2.

É consentâneo que a reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno em recurso de apelação cível, em fase de conhecimento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida pelo d. relator originário, Des. Márcio Vidal, que proveu o recurso do Estado de Mato grosso, em parte, para determinar a necessidade de liquidação de sentença (i), proveu o recurso da autora para excluir a condição imposta (implantação do regime de subsídio) (ii) e, em reexame necessário, retificou a sentença quanto aos encargos legais (iii).

Sustenta, em linhas gerais, que conforme
“o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esposado no RE 561836/RN, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público.”.

Pugna pela declaração da ocorrência da prescrição de fundo de direito, e, subsidiariamente, pela análise da prescrição em sede de liquidação de sentença.

Intimada, a parte recorrida deixou o prazo transcorrer
in albis
– id. 90794977.

Deferida a gratuidade da justiça à parte autora/recorrida – id. 3885322.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022